Tribunal: TJBA
Processo: 8001882-44.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8001882-44.2024.8.05.0052 COMARCA DE ORIGEM: CASA NOVA PROCESSO DE 1º GRAU: 8001882-44.2024.8.05.0052 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: VICTOR MATHEUS CAJÉ DE OLIVEIRA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DE TABELAS DA OAB COMO VINCULANTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE COMPLEXIDADE E ATUAÇÃO EFETIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o acusado Cosme Raimundo de Souza Filho, às penas do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, e fixou os honorários devidos ao advogado dativo Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva, nomeado para atuar na defesa da ré no processo penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por suposta previsão de atuação da Defensoria Pública itinerante; (ii) estabelecer se a inobservância do Tema 984 do STJ invalida a condenação do Estado ao pagamento dos honorários; (iii) determinar se o descumprimento do procedimento legal de nomeação do defensor dativo impede a condenação do Estado; e (iv) averiguar se o valor arbitrado deve ser reduzido, conforme os critérios da atuação efetiva do advogado no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é parcialmente conhecido, pois o Estado suscitou preliminar de nulidade com fundamento estranho aos autos — alegação de atuação da Defensoria Pública em processos do Tribunal do Júri — quando o caso em análise não possui essa competência, o que impede a devolução dessa matéria ao Tribunal. 4. A ausência de requerimento prévio à OAB/BA para nomeação do defensor dativo não obsta a condenação do Estado ao pagamento dos honorários, pois, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, mesmo se indicado pela OAB, o profissional teria direito à remuneração pelo serviço prestado. 5. O vício na nomeação do defensor dativo, por inobservância dos §§1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50, não afasta a validade da nomeação, em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do direito à ampla defesa da ré. 6. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, conforme fixado no Tema 984 do STJ, devendo o arbitramento considerar a complexidade da causa e a atuação efetiva do profissional. 7. No caso, a atuação do defensor dativo restringiu-se à apresentação de resposta à acusação, participação em duas audiências e apresentação de alegações finais, justificando a redução dos honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento à OAB para indicação de defensor dativo não impede a condenação do Estado ao pagamento dos honorários pelo serviço efetivamente prestado. 2. A inobservância do procedimento legal de nomeação do defensor dativo não invalida a nomeação, quando presentes os princípios da proporcionalidade e da efetiva necessidade da defesa técnica. 3. As tabelas de honorários fixadas unilateralmente pela OAB não vinculam o juiz no arbitramento da verba devida ao defensor dativo, conforme decidido no Tema 984 do STJ. 4. O arbitramento dos honorários deve observar os critérios de complexidade da causa, diligência e atuação concreta do defensor no processo penal. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 1.060/50, art. 5º, §§1º e 2º; Lei n.º 8.906/94, art. 22, § 1º; CP, art. 107, IV. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/5/2020, DJe 2/6/2020. . STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28/11/2018 (Tema 984). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8001882-44.2024.8.05.0052, da comarca de Casa Nova, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Victor Matheus Cajé de Oliveira Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, dar provimento parcial ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8001882-44.2024.8.05.0052)